Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA. MAJORAÇÃO PAGA DE FORMA INDEVIDA PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MILITARES CASADOS E COMPANHEIROS ENTRE SI COM FILHO EM COMUM. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DE LEI E NA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. SITUAÇÃO QUE APRESENTA SIMILITUDE COM O PARADIGMA FIRMADO NO TEMA 531 (RE 1.244.182/PB). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA AO SERVIDOR MILITAR DE BOA-FÉ DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário formulado pelo Distrito Federal em razão do pagamento de auxílio-moradia majorado a policial militar, sob o fundamento de que o recebimento decorreu de interpretação administrativa equivocada da Lei 10.486/2002, afastando-se a má-fé do servidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de a administração reclamar a policial militar a devolução de valores a maior por ele recebidos a título de auxílio-moradia majorado, no período de outubro/2010 a outubro/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O servidor recebeu o respectivo auxílio majorado por decisão decorrente única e exclusivamente da própria Corporação Militar e não teve qualquer interferência na atuação da administração pública, na hipótese, na interpretação errônea de lei, portanto, estampada está a sua boa-fé no recebimento da verba de natureza alimentar.
4. Situação que encontra similitude em entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.244.182/PB (Tema 531) no sentido de que não tem cabimento a cobrança dos valores pagos indevidamente pela administração pública ao servidor quando o pagamento decorreu de interpretação errônea da lei, pois, em tais hipóteses, está presente a boa-fé do administrado.
IV. DISPOSITIVO
4. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. L. 9.784/1999, art. 2o, p.u., XIII; art. 53. L. 10.486/2002, art. 2o; art. 3o, XIV. CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, p. 19.10.2012. STF, MS 25641, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, p. 22.02.2008.TJDFT, APC 0706156-39.2020.8.07.0018, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 24.03.2022. TJDFT, APC 0703311-97.2021.8.07.0018, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 25.03.2022.